Tribunal: TJDFT
Processo: 0738997-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738997-05.2024.8.07.0000 RECORRENTE: M. I. F. M. MENDES ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO EIRELI RECORRIDO: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo ao recurso especial formulado no ID 69588721, tendo em vista que, proferido o juízo de admissibilidade (ID 69581895), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, consoante se depreende da referida decisão, o recurso constitucional interposto por M.I.F.M. MENDES ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EIRELI sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, por envolver a necessidade de reexame do contexto fático-probatório (enunciado 7 da Súmula do STJ), o que afasta, por si só, a probabilidade de provimento do recurso, restando prejudicada a análise da concessão de efeito suspensivo. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 69581895. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007